Tribunal: STF
Processo: Rcl 24744
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Celso Renato Monteiro afirma haver o Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal da Quadragésima Sexta Circunscrição Judiciária, com sede na Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0002040-74.2014.8.26.0418, usurpado a competência do Supremo. 
    Segundo narra, ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, contra o Município de Paraibuna/SP, objetivando frequentar determinada academia pública de ginástica considerado o tratamento médico a que é submetido. Aponta a improcedência do pedido, entendimento mantido em sede de recurso inominado e de declaratórios a seguir interpostos. Protocolado extraordinário, foi inadmitido. Sobreveio agravo, formalizado com base no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, o qual teve o prejuízo declarado pelo Órgão reclamado. Interposto regimental, não houve êxito. 
    Sustenta usurpada a competência deste Tribunal, asseverando que, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, cabia ao Presidente do Colégio Recursal enviar o caso ao Supremo para apreciação. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no âmbito precário e efêmero, a suspensão da eficácia do ato impugnado. Postula, alfim, a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso a este Tribunal para julgamento do agravo voltado contra o trancamento do curso do extraordinário 
    Em 19 de setembro de 2016, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu o histórico processual e os fundamentos adotados no ato reclamado.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. Sustenta que o agravo deveria ter sido encaminhado ao Supremo. Afirma configurada a usurpação de competência.
    2. A análise do extraordinário protocolado revela a articulação, nas respectivas razões, de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência obstada, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, mas ante a apontada ausência de prequestionamento e de enquadramento às situações versadas no artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. Interposto agravo, deveria ter sido remetido, então, o caso ao Supremo para apreciação, porquanto somente a este Tribunal cabe avaliar a adequação do fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar a decisão do Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal da Quadragésima Sexta Circunscrição Judiciária, com sede na Comarca de São José dos Campos/SP, no processo nº 0002040-74.2014.8.26.0418 e determinar a remessa do caso ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator